Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712966-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas Do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, ora executante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em desfavor do SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU, ora executado/agravado. Conforme se verifica, a parte agravante informou a perda do objeto do presente recurso, uma vez que foi suscitado conflito de competência pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença originário. É o breve relatório. DECIDO. No curso do processamento do recurso, foi proferida decisão no feito de origem que suscitou conflito negativo de competência. Assim, é inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento se encontra prejudicado, eis que a matéria versada no recurso não se mostra mais relevante para o deslinde processual. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 22 de junho de 2022 16:13:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora